Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717248-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BENEDITA ARAUJO DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BENEDITA ARAUJO DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707530-56.2021.8.07.0018 por ela iniciada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da ora reclamante para que fosse dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à Contadoria judicial, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0702795-97.2022.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão reclamada (ID. 123404172 da origem): “Os autos encontram-se suspensos aguardando o julgamento do AGI 0702795-97.2022.8.07.0000. A parte exequente peticiona informando que houve julgamento do aludido recurso, ao qual foi dado provimento. Contudo, em consulta ao referido recurso, verifica-se que ainda não houve o seu trânsito em julgado. Conforme já consignado, independentemente do efeito suspensivo concedido, os autos devem aguardar a preclusão da decisão ID 110712653, o que somente ocorrerá com o julgamento do aludido agravo de instrumento. Assim, retornem os autos para aguardar o julgamento definitivo do recurso.” Em suas razões recursais (ID. 35736713, p. 01-10), o reclamante informa que: a) promoveu cumprimento individual de sentença coletivo oriundo do título executivo no qual objetivou o pagamento de quantia certa, atualizado pelo índice IPCA-E; b) apresentada impugnação, esta foi acolhida para afastar o IPCA-E e foi reestabelecido o índice fixado na sentença; c) contra esta decisão, apresentou Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida (p. 04-05); d) ao negar dar prosseguimento ao feito, o juízo de origem “procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente” (p. 05). Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada, dando-se regular prosseguimento e expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei (p. 09-10) Custas recolhidas (IDs. 35736711 e 35736712). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação tem por justificativa a alegada pretensão de se garantir a autoridade de decisão exarada por esta 7o Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no. 0702795-97.2022.8.07.0000, nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; A teor do disposto no art. 988, §6o, do CPC, eventual inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O art. 989 do CPC dispõe que o relator, ao despachar a Reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Convém, ainda, transcrever o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT, que disciplina a matéria: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Pois bem. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão aviada na reclamação é atribuída ao relator pelo art. 989 do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em um juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos do ato atacado, porque ausente efetivo risco de dano irreparável. Além do mais, ao menos neste momento processual, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Reclamante que autorizem a concessão da tutela pretendida sem o estabelecimento do contraditório. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707530-56.2021.8.07.0018, foi reformada por esta 7o Turma Cível, nos termos da ementa proferida nos autos do AI 0702795-97.2022.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. No entanto, em consulta ao aludido Agravo de Instrumento, verifica-se que o referido julgado ainda não transitou em julgado, já que ainda se encontram pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela própria parte reclamante (ID. 34820401 daquele recurso). Nesse cenário, em um juízo perfunctório, observa-se que a decisão ora reclamada não descumpriu o que restou decidido no julgado paradigma, já que a correção dos valores pleiteados sequer tornou-se incontroversos, devendo-se aguardar o devido trânsito do v. Acórdão. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema 28 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desse modo, por ora, tenho que a argumentação da parte reclamante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão reclamada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Notifique-se o d. Juiz a quo, requisitando as informações nos termos do art. 989, inciso I, do CPC. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC). Vindo as informações e a contestação, esta última se o caso, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 991 CPC). Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora